Tribunal: TRF3
Processo: 5029932-49.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: deverá decidir a respeito da adequação da medida pedida pela exequente, à luz das peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade.
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
345/907)

5029932-49.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029932-49.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: IMPERMEABILIZADORA RADIAL LTDA

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PENHORA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EXCESSO EM TESE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão proferida em execução fiscal que, embora tenha deferido o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, indeferiu a utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens (“teimosinha”), sob o fundamento de que a medida seria mais gravosa que a penhora sobre faturamento e potencialmente violadora da atividade empresarial e da dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD (“teimosinha”) em execução fiscal, independentemente do esgotamento prévio de diligências para localização de outros bens, e se a medida configura, em tese, constrição excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução se desenvolve no interesse do credor, e a penhora em dinheiro ocupa posição prioritária na ordem legal de constrição, nos termos dos arts. 797 e 835, I, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob o regime dos recursos repetitivos (REsp 1.112.943/MA), de que, após a Lei no 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros via BacenJud — atual SISBAJUD — prescinde do esgotamento de diligências para localização de outros bens penhoráveis.

A jurisprudência do STJ reconhece que a funcionalidade de reiteração automática de ordens (“teimosinha”) não é ilegal por si só, por buscar conferir maior efetividade à execução, devendo eventual alegação de excessividade ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso.

O indeferimento da medida com fundamento genérico, desvinculado das peculiaridades fáticas da execução, destoa da orientação da Corte Superior, que exige análise casuística quanto à adequação e eventual onerosidade excessiva.

A reiteração automática de bloqueios não implica, necessariamente, penhora integral e indiscriminada de faturamento, pois a constrição observa o limite do crédito exequendo, podendo ser alcançada inclusive por único bloqueio, cabendo ao executado demonstrar eventual inviabilização da atividade empresarial.

A utilização da ferramenta contribui para a efetividade e celeridade da execução fiscal, não configurando mecanismo de eternização do processo, mas instrumento apto à satisfação do crédito público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD (“teimosinha”) é medida, em tese, legítima e compatível com o ordenamento jurídico, por concretizar a prioridade da penhora em dinheiro.

O bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, após a Lei no 11.382/2006, independe do esgotamento prévio de diligências para localização de outros bens penhoráveis.

A eventual excessividade da reiteração automática de ordens deve ser aferida à luz das circunstâncias do caso concreto, incumbindo ao executado demonstrar prejuízo efetivo à atividade empresarial ou à sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 797, 805, 835, I, e 1.019, I e II; CPC/1973, arts. 612, 620, 655, XI, 655-A, 656 e 543-C; Lei no 6.830/80, arts. 11 e 15; CTN, art. 185-A; Lei no 11.382/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.09.2010 (repetitivo); STJ, AgInt no REsp no 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.04.2024; STJ, REsp no 2.121.333/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.135.362/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.02.2025; STJ, AgRg no REsp no 1.090.898/SP, Primeira Seção, j. 31.08.2009; STJ, AgRg no Ag no 1.164.948, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.02.2011.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029932-49.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: IMPERMEABILIZADORA RADIAL LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal – Fazenda Nacional em face da r. decisão do MM. Juiz Federal da 7o Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo/SP, através da qual indeferiu o pedido de utilização do SISBAJUD com reiteração automática para fins de bloqueio de ativos (Teimosinha).

Sustenta a recorrente, em síntese, a legalidade e necessidade de utilização da ferramenta, tendo em vista que a mesma confere ampla eficácia ao feito executivo.

Em juízo sumário de cognição foi deferida a antecipação da tutela recursal. (ID 343412598)

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a pretensão de se obter o deferimento do pedido de utilização do SISBAJUD com reiteração de ordens (Teimosinha), ante ao fato de se tratar de medida legítima que confere maior eficácia ao feito executivo.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos:

"Quanto ao pedido da parte Exequente de bloqueio de ativos financeiros da parte Executada na modalidade de reiteração automática de ordens (teimosinha), há que se tecer algumas considerações.

Essa modalidade de reiteração automática de ordens é uma nova funcionalidade implementada no sistema SISBAJUD e consiste na realização de bloqueios diários e sucessivos realizados de forma automática, sendo atingido todos os valores vinculados ao CPF/CPNJ do Executado.

Conquanto esse novo procedimento busque eliminar a emissão sucessiva de novas ordens de penhora de ativos financeiros relativa a uma mesma decisão, verifica-se que o bloqueio diário e sucessivo de quaisquer valores que ingressem nas contas bancárias da parte Executada durante trinta dias é medida mais gravosa do que a penhora sobre o faturamento bruto da empresa, que é constrição excepcional consoante dispõe o art. 866, do CPC/2015.

Ademais, constata-se que a reiteração automática da ordem de penhora durante trinta dias consecutivos resultaria na penhora de 100% do faturamento da empresa, sendo inadmissível tal constrição no ordenamento jurídico vigente, uma vez que ocasionaria grande impacto sobre sua atividade empresarial, culminando inclusive em sua quebra, já que estaria impedida de receber qualquer valor em suas contas bancárias ao longo de todo o mês.

Verifico que tal medida seria ainda mais gravosa no caso de pessoas físicas, porquanto apreensões diárias ao longo de trinta dias poderiam prejudicar a subsistência mensal da parte Executada, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por todo o exposto, entendo que a medida de reiteração automática de ordens, por meio do sistema SISBAJUD, é incompatível com o ordenamento jurídico vigente, razão pela qual DEFIRO o bloqueio de ativos financeiros da parte Executada IMPERMEABILIZADORA RADIAL LTDA CNPJ: 04.586.829/0001-79 , no entanto, INDEFIRO que tal medida seja realizada de forma reiterada."

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo, a pretensão recursal foi objeto de juízo favorável em decisão preferida nestes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, em autos de execução fiscal, indeferiu pedido de utilização da ferramenta de reiteração automática para fins de bloqueio de ativos.

Alega a parte agravante que a ferramenta denominada "teimosinha" encontra amparo na legislação processual civil e na Lei 6.830/80, destacando o caráter preferencial da penhora de dinheiro. Sustenta tratar-se de medida legítima, que confere mais eficácia ao feito executivo.

Formula pedido de efeito suspensivo, que ora aprecio.

É o breve relatório. Decido.

O efeito suspensivo pretendido depende do preenchimento dos requisitos de probabilidade do direito e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso vertente, o Juízo de primeiro grau deliberou nestes termos:

[...]

Anoto que a questão em tela já passou pelo crivo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmando orientação no sentido da possibilidade de adoção do mecanismo de reiteração automática e programada de ordens de bloqueio, sendo ônus do devedor apontar eventual inviabilização da atividade empresarial causada pela utilização da ferramenta. Neste sentido: AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024; REsp n. 2.121.333/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.

Neste cenário, considerando que a motivação da decisão agravada está em desacordo com a jurisprudência da Corte Superior, e que, no caso concreto, já foram adotadas outras medidas com vistas à satisfação do crédito sem êxito, entendo que há, em juízo de cognição sumária, elementos suficientes para demonstrar a necessidade da medida pleiteada, pelo que reputo presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso.

Também verifico estar preenchido o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que o decurso do tempo compromete as chances de satisfação do crédito na via executiva.

Por estas razões, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para autorizar a utilização, nos autos de origem, da ferramenta denominada "teimosinha".

Comunique-se ao MM. Juízo "a quo", a teor do disposto no art. 1.019, I, do CPC.

Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

São Paulo, data da assinatura eletrônica. ”

Confirma-se a motivação exposta na decisão inicial, pelos fundamentos com suficiência expostos, possibilitando-se o acolhimento da pretensão recursal.

Com efeito, no presente caso, a Agravante (União Federal) postulou a penhora via SISBAJUD mediante reiteração da ordem, cuja matéria que já passou pelo crivo da jurisprudência, entendendo-se que a referida medida obedece à ordem legal de penhora de bens e não constitui meio excessivo de cobrança, devendo ser deferida enquanto ferramenta apta à consecução dos fins da satisfação do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.112.943/MA confirmou o seu posicionamento no sentido de que, após mudanças trazidas pela Lei no 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros por meio do Sistema BACENJUD prescinde do esgotamento de diligências para a localização de outros bens passíveis de penhora.

Ressalta-se que a reiteração de ordens de bloqueio (teimosinha) não pode ser considerada, por si só, como medida desproporcional que coloque em risco a sobrevivência da empresa, uma vez que é mantido um limite máximo de valor para a efetivação dos bloqueios, limite este que pode, inclusive, ser atingido com um único bloqueio. A avaliação da onerosidade do uso da referida medida deve ser avaliada a partir da situação em concreto e não a partir de argumentos especulativos.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.PENHORA ON-LINE. BACEN JUD. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESNECESSIDADE.EXECUÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 11.382/2006. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (RECURSOS REPETITIVOS). PENHORA DE PRECATÓRIO. ANUÊNCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A egrégia Corte Especial, na sessão de 15 de setembro de 2010, julgando o REsp no 1.112.943/MA, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução/STJ no 8/2008 (recursos repetitivos), ratificou o posicionamento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que, após as modificações introduzidas pela Lei no 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros pelo Sistema Bacen Jud prescinde do esgotamento das diligências para a localização de outros bens passíveis de penhora.

2. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o crédito relativo a precatório judicial é penhorável, mesmo que o órgão devedor do precatório não seja o próprio exequente.

3. Consolidou-se, por outro lado, a jurisprudência em que o precatório judicial equivale à penhora de crédito prevista nos artigos 11, inciso VIII, da Lei de Execução Fiscal e 655, inciso XI, do Código de Processo Civil e, não, à penhora de dinheiro, razão pela qual é imprescindível a anuência do credor com a penhora do precatório judicial, podendo a recusa ser justificada por qualquer das causas previstas no artigo 656 do Código de Processo Civil.

4. É que a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal inserta no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor, como dispõe o artigo 612 do Código de Processo Civil.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AGRESP 200902288985, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJE 19/11/2010, v.u.);

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE PRECATÓRIO JUDICIAL. RECUSA POR PARTE DA FAZENDA. POSSIBILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DA PRIMEIRA SEÇÃO. PRECEDENTE RESP 1.090.898/SP, DJ 31/8/2009, SUBMETIDO AO ART. 543-C DO CPC. PENHORA ON-LINE. BACEN -JUD. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA.DESNECESSIDADE. PROCEDIMENTO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 11.382/2006. MATÉRIA SUBMETIDA DO REGIME DO ART. 543-C DO CPC. PRECEDENTE N. 1.112.943/MA.

1. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que é legítima a recusa, por parte da Fazenda, de bem nomeado à penhora caso não observada a gradação legal, não havendo falar em violação do art. 620 do CPC.

2. Especificamente, com relação a créditos derivados de ações judiciais, representados por precatórios, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.090.898/SP, submetido ao regime dos repetitivos, assentou que "o crédito representado por precatório é bem penhorável, mesmo que a entidade dele devedora não seja a própria exeqüente, enquadrando-se na hipótese do inciso XI do art. 655 do CPC, por se constituir em direito de crédito"; contudo, destacou que "não se equiparando o precatório a dinheiro ou fiança bancária, mas a direito de crédito, pode a Fazenda Pública recusar a substituição por quaisquer das causas previstas no art. 656 do CPC ou nos arts. 11 e 15 da LEF".

3. A egrégia Corte Especial, na sessão de 15 de setembro de 2010, julgando o REsp n. 1.112.943/MA, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, sob o regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução no 8/2008 do STJ, ratificou o posicionamento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que, após as modificações introduzidas pela Lei n. 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros pelo Sistema Bacen -Jud prescinde do esgotamento das diligências para a localização de outros bens passíveis de penhora.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AGRESP 201000560113, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 07/10/2010, v.u.);

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. BLOQUEIO UNIVERSAL DE BENS. ART. 185-A DO CTN. PENHORA DE DINHEIRO (SISTEMABACEN JUD). DISTINÇÕES.

1. O bloqueio universal de bens e de direitos, previsto no art. 185-A do CTN, não se confunde com a penhora de dinheiro aplicado em instituições financeiras, por meio do sistemaBacen Jud,disciplinada no art. 655-A do CPC (redação conferida pela Lei 11.382/2006).

2. O bloqueio incide na hipótese em que "o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis", e abrangerá todo e qualquer bem ou direito do devedor, observado como limite o valor do crédito tributário, se verificado o concurso dos requisitos previstos no art. 185-A do CTN.

3. Consoante jurisprudência do STJ, a aplicação da referida prerrogativa da Fazenda Pública pressupõe a comprovação do esgotamento das diligências para localização de bens do devedor.

4. Diferentemente, a penhora de dinheiro mediante a utilização do sistema Bacen Jud tem por objeto bem certo e individualizado (os recursos financeiros aplicados em instituições bancárias). No regime instituído pela Lei 11.382/2006, é medida prioritária, tendo em vista que a reforma processual visava primordialmente a resgatar a efetividade na tutela jurisdicional executiva. Independe, portanto, da comprovação de esgotamento de diligências para localização de outros bens.

5. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.112.943/MA, pela Corte Especial do STJ, na sistemática do art. 543-C do CPC.

6. Considerando que no presente recurso discute-se a penhora de dinheiro, por meio do Bacen Jud, e que o requerimento foi formulado na vigência da Lei 11.382/2006, não se deve reformar o acórdão hostilizado.

7. Agravo Regimental não provido.

(STJ, AGA 200900477754 - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 1164948, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 02/02/2011, v.u)”.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO ("TEIMOSINHA"). ANÁLISE CASUÍSTICA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA NOVO EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme o Enunciado n. 3/2016/STJ.

2. A Primeira Turma do STJ já decidiu que "a modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal."

3. No caso dos autos, consoante se extrai da decisão do juízo da execução e do voto condutor do acórdão recorrido, o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto.

4. Nesse contexto, deve-se reconhecer que o acórdão recorrido não se coaduna com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior a respeito da questão, razão pela qual o recurso especial deve ser provido e cassado o acórdão, com a determinação de retorno dos autos para novo julgamento do agravo de instrumento, ocasião em que o órgão julgador deverá decidir a respeito da adequação da medida pedida pela exequente, à luz das peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade.

5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual não configura julgamento extra petita o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial, e não apenas de sua parte final.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.135.362/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)" – grifamos.

Ademais, também não há que se falar em eternização da execução fiscal, pois o uso da ferramenta possibilita justamente uma maior rapidez no encerramento do processo.

Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PENHORA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EXCESSO EM TESE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão proferida em execução fiscal que, embora tenha deferido o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, indeferiu a utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens (“teimosinha”), sob o fundamento de que a medida seria mais gravosa que a penhora sobre faturamento e potencialmente violadora da atividade empresarial e da dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD (“teimosinha”) em execução fiscal, independentemente do esgotamento prévio de diligências para localização de outros bens, e se a medida configura, em tese, constrição excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução se desenvolve no interesse do credor, e a penhora em dinheiro ocupa posição prioritária na ordem legal de constrição, nos termos dos arts. 797 e 835, I, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob o regime dos recursos repetitivos (REsp 1.112.943/MA), de que, após a Lei no 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros via BacenJud — atual SISBAJUD — prescinde do esgotamento de diligências para localização de outros bens penhoráveis.

A jurisprudência do STJ reconhece que a funcionalidade de reiteração automática de ordens (“teimosinha”) não é ilegal por si só, por buscar conferir maior efetividade à execução, devendo eventual alegação de excessividade ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso.

O indeferimento da medida com fundamento genérico, desvinculado das peculiaridades fáticas da execução, destoa da orientação da Corte Superior, que exige análise casuística quanto à adequação e eventual onerosidade excessiva.

A reiteração automática de bloqueios não implica, necessariamente, penhora integral e indiscriminada de faturamento, pois a constrição observa o limite do crédito exequendo, podendo ser alcançada inclusive por único bloqueio, cabendo ao executado demonstrar eventual inviabilização da atividade empresarial.

A utilização da ferramenta contribui para a efetividade e celeridade da execução fiscal, não configurando mecanismo de eternização do processo, mas instrumento apto à satisfação do crédito público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD (“teimosinha”) é medida, em tese, legítima e compatível com o ordenamento jurídico, por concretizar a prioridade da penhora em dinheiro.

O bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, após a Lei no 11.382/2006, independe do esgotamento prévio de diligências para localização de outros bens penhoráveis.

A eventual excessividade da reiteração automática de ordens deve ser aferida à luz das circunstâncias do caso concreto, incumbindo ao executado demonstrar prejuízo efetivo à atividade empresarial ou à sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 797, 805, 835, I, e 1.019, I e II; CPC/1973, arts. 612, 620, 655, XI, 655-A, 656 e 543-C; Lei no 6.830/80, arts. 11 e 15; CTN, art. 185-A; Lei no 11.382/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.09.2010 (repetitivo); STJ, AgInt no REsp no 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.04.2024; STJ, REsp no 2.121.333/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.135.362/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.02.2025; STJ, AgRg no REsp no 1.090.898/SP, Primeira Seção, j. 31.08.2009; STJ, AgRg no Ag no 1.164.948, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.02.2011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão